Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700416-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA, ALEXANDRE TENENBAUM DA SILVA, ALLISSONERY SOARES COSTA MARINHO, ANDERSON ALVES SABARÁ, ÁLVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ANDRÉ AUGUSTO BRAZ MOTA, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE FEITOSA, ANDRÉIA LIMA DE CARVALHO, ANDREWS MESSIAS DA SILVA, CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO JÚNIOR, CLENSON LEAL PARENTE JÚNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, EMERSON MENEZES GOMES, FÁBIO LUIZ DE ABREU PEREIRA SOUTO, GILDO DE MORAES CAMPELO, GUILHERME COSTA DE SOUZA LIMA, JADERSON GONCALVES ROMAO, JAQUELINE SOUZA LOURIMER, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOÃO EDERSON GOMES CARDOSO, JOÃO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JONATHAN NASSER NASCIMENTO ASSIS, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LÍVIA MÁRCIA DE ANDRADE BARRETO, LUIZ HENRIQUE GOMES MONTEIRO, MAURO OLIVEIRA DA SILVA, MARLON LOPES PRATES, MORENO LUCAS GONTIJO, PAULA PRESTES AZEREDO, PLÍNIO ANTUNES DA SILVA, QUÊNIA VIEIRA DE OLIVEIRA, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROBERTO TAVARES BARBOSA, ROSELANE DE ARAÚJO GOMES, TENILLE RIBEIRO DE MORAIS BODNAR, VALTER BOMFIM OLIVEIRA JÚNIOR, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, CARINA CARDOSO CARRIJO LINTOMEN AZEVEDO, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE LEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NORMA DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CADASTRO DE RESERVA. NÚMERO DE APROVADOS. DEFINIÇÃO NO EDITAL. CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelações contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos para declarar incidentalmente a incompatibilidade do §4o, do art. 1o, da Lei Distrital 6.166/2018 com a Constituição Federal sempre que houver cláusula de barreira determinando a eliminação dos candidatos que ultrapassem o cadastro de reserva inicialmente previsto; declarar a eliminação dos candidatos que não alcançaram a classificação prevista no item 17.1 do edital e que não se enquadrem na exceção contida no item 17.6, impossibilitando-se a classificação para quaisquer fins; desconstituir as decisões no 1.611/2018, item III e decisão no 3.677/2018, item IV do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinar a desconstituição de todo e qualquer ato de convocação eventualmente realizado com base nas decisões supra. 2. Em razão do princípio da inafastabilidade da apreciação judicial e do monopólio da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF), as decisões dos Tribunais de Contas poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, sem que isso importe em violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 3. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio das decisões n° 1.611/2018 e 3.677/2018, proferidas no âmbito do processo administrativo no 38.392/2017, desconsiderou as normas constitucionais e legais que regem o concurso público, bem como a cláusula de barreira constante do edital, ao determinar a convocação dos candidatos não aprovados (expressamente eliminados) para a realização de novo curso de formação, incorrendo em ilegalidade passível de revisão judicial. 4. A conveniência e oportunidade, respectivamente, objeto e motivo do ato administrativo, são elementos que compõem o mérito administrativo, de tal sorte que é vedado ao Poder Judiciário adentrar na questão do mérito administrativo, restringindo-se a reanálise judicial à legalidade formal e material do ato questionado. 5 Ao exercer o juízo de discricionariedade, a Administração, no caso especifico a Polícia Civil do Distrito Federal, quando da publicação do Edital normativo do concurso público ora questionado, optou por considerar eliminados todos os candidatos não aprovados dentro do número de vagas e para o cadastro de reserva previsto para o certame. 6. A interpretação dada pela Corte de Contas ao disposto do § 4o, do art. 1o, da Lei 6.166/2018 afronta a norma constitucional, porém o dispositivo legal não guarda em si incompatibilidade com a Carta Magna, devendo o Judiciário conferir interpretação conforme a Constituição, para fixar o sentido segundo o qual a Administração Pública pode realizar nomeações além do número de vagas inicialmente previsto no cadastro de reserva, observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados (não eliminados), preservando, assim, a constitucionalidade do dispositivo questionado. 7. Inaplicável a reserva de plenário aos casos de interpretação conforme a Constituição porque não se trata de juízo de conflito ou inadequação de lei ou ato normativo em face de norma constitucional, mas sim de técnica decisória que, com o intuito de evitar a proclamação de inconstitucionalidade, elege um sentido plausível a partir do texto interpretado. Realiza-se, assim, um juízo de constitucionalidade da norma, conduzindo ao julgamento de improcedência do pedido de inconstitucionalidade. 8. O deferimento do pedido de suspensão do prazo do concurso mesmo após o julgamento do recurso de apelação enseja a atribuição de efeito suspensivo, de forma indireta, a eventuais recursos especial e extraordinário, em flagrante usurpação da competência das cortes superiores e da Presidência desta Corte. Assim, deve o requerimento ser dirigido, se o caso, a um dos órgãos competentes, conforme previsto no art. 1.029, § 5o, do CPC. 9. Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Remessa necessária parcialmente provida. Os recorrentes, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam a aplicação equivocada do Tema 376 do STF, bem como a violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 2o da Constituição Federal, sustentando que o colegiado julgador violou a discricionariedade do Poder Executivo local, além de adentrar ao mérito administrativo do ato emanado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal; b) artigo 97 da Constituição Federal e enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, defendendo a inobservância da cláusula de Reserva de Plenário, considerando que a turma julgadora conferiu interpretação que resultou no esvaziamento da eficácia do artigo 1o, § 4o, da Lei Distrital 6.166/2018, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de órgão fracionário. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, descabe dar seguimento em relação ao inconformismo da parte insurgente em relação à alegada aplicação equivocada do Tema 376 do STF, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado precedente jurisprudencial tido por indevidamente utilizado. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Melhor sorte não colhe os insurgentes quanto à salientada contrariedade ao artigo 2o da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para a análise da tese recursal referente ao malferimento à discricionariedade do Poder Executivo local, bem como à intromissão no mérito administrativo do ato emanado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). Também não merece seguir o apelo fundado na apontada contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Confira-se: NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXV, XXXVI e LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. (...) 4. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 5. O STF, no julgamento do ARE 748 (ARE 1319699 AgR – segundo, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/11/2021) (grifou-se). Ademais, ainda que referidos óbices pudesse ser superados, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, mostra-se imprescindível a análise prévia da matéria à luz de lei local (artigo 1o, § 4o, da Lei Distrital 6.166/2018), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, e o ARE 1339293 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005